Tribunal: TJMT
Processo: 1006406-68.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006406-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSINEIDE SANTOS DE SOUSA - CPF: 537.844.641-49 (RECORRENTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1006406-68.2022.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A.

Recorrida:
Rosineide Santos de Sousa

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO SERVIÇO ESSENCIAL – CORTE NO FORNECIMENTO DE
ÁGUA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA A CONSUMIDORA - DÉBITO PRETÉRITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PRAZO PRESCRICIONAL - ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO DECENAL - COBRANÇA DEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, o dano moral decorre do constrangimento oriundo da privação de serviço essencial à vida cotidiana de qualquer cidadão. Dano moral
in re ipsa
. Sentença reformada apenas para reconhecer a incidência de prescrição quinquenal.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1006406-68.2022.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A.

Recorrida:
Rosineide Santos de Sousa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Águas Cuiabá S.A.

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulado com danos

morais cumulado com pedido de tutela provisória de urgência de

natureza antecipada.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 156213922)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a requerida ao pagamento de indenização em danos morais, e reconheceu a ocorrência da prescrição dos débitos de 2012 a 2017.

Recurso Cível Inominado
(Id. 156213924): defendeu a ausência de dano moral, posto que o corte de água ocorreu por atraso de pagamento das faturas, e requeu o afastamento da ocorrência de prescrição referente aos débitos em aberto.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1006406-68.2022.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A.

Recorrida:
Rosineide Santos de Sousa

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização
em danos morais e reconheceu a ocorrência da prescrição dos débitos de 2012 a 2017.

No caso em tela a autora narra em sua inicial, que teve corte de fornecimento de água no inicio de dezembro de 2021, em virtude das faturas que constavam em aberto dos meses de setembro, outubro e novembro daquele mesmo ano.

Aduz que mesmo após realizar o pagamento a concessionária se recusou a restabelecer o fornecimento de agua em razão dos débitos em aberto referentes aos anos de 2012 a 2018, os quais entende serem inexistentes, pois nesta época não possuía hidrômetro instalado em sua residência, por esta razão procurou a via judicial para obter solução da celeuma.

A concessionária de água por sua vez, em sede de recurso defende o afastamento da incidência de prescrição, ao argumento de que embora inexistisse hidrômetro,

as faturas dos anos de 2012 a 2017 eram geradas com o valor mínimo de acordo com próprio histórico de faturas colacionado pela autora no Id. 156213911, e que não tem dever de indenizar em dano moral uma vez que agiu em exercício regular do direito, pois o corte de água se deu por falta de pagamento.

Merece acolhimento em parte a pretensão recursal, apenas para afastar a incidência de prescrição dos débitos de 2012 a 2018.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que a parte autora não apresentou comprovante de que inexistia
hidrômetro
instalado em sua residência, tampouco nega a existência e a veracidade da matrícula de água registrada em seu nome desde 2012.

De acordo com a norma, o prazo de prescrição para a cobrança de fatura referente ao fornecimento de água e esgoto é decenal conforme artigo 205 do Código Civil.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - FATURAS VENCIDAS - PRAZO PRESCRICIONAL - ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO DECENAL - COBRANÇA DEVIDA - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança em virtude do não pagamento do serviço de fornecimento de água é válida. A simples alegação de exorbitância do valor cobrado, sem o sustento de qualquer prova, não conduz à conclusão pela invalidade da cobrança, sobretudo quando há demonstrativo de consumo nas faturas apresentadas. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial de nº 1.117.903-RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, publicado em 01/02/10, decidiu pela aplicabilidade do prazo decenal para a cobrança de fatura referente ao fornecimento de água e esgoto. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (N.U 1009242-13.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022).

Na presente hipótese, o dano moral decorre da ilicitude da conduta da concessionária em manter o interrompido o fornecimento de água mesmo após o pagamento das faturas
que motivaram o corte
.

A manutenção do corte por débitos existentes nos anos de 2012 a 2018, é indevida uma vez que o corte de água pressupõe o inadimplemento de conta atual, relativa ao mês do consumo, sendo indevida a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos e que não foram objeto de notificação. O fornecimento do serviço se configura como serviço essencial à população em inteligência a Súmula 83 do Egrégio Superior Tribunal De Justiça.

Não se verifica documento probatório nos autos de houve notificação prévia à consumidora.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO POR INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. DÉBITO PRETÉRITO. CORTE INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DO ART. 40, INCISO V E § 2º DA LEI Nº 11.445/2007. EXISTÊNCIA DE 22 (VINTE E DUAS) FATURAS EM ATRASO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Lei nº 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê as hipóteses em que se admite a interrupção dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, dentre elas o inadimplemento por parte do usuário; 2-
É possível a suspensão do fornecimento de água para parcelas vencidas em até 90 (noventa) dias, desde que a interrupção ocorra nos 30 (trinta) dias subsequentes à notificação de cobrança do débito. 3- O fornecimento de água se caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC.
(N.U 1000639-19.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a incidência de prescrição dos débitos de 2012 a 2018, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023